Tribunal: TJMT
Processo: 1018575-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018575-61.2020.8.11.0000– CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT.
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A
AGRAVADO: WILSON ROBERTO SIMOES
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0008431-07.2015.811.0037 - Cód: 158655oriundos da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera de Leste/MT proposta por WILSON ROBERTO SIMOES que rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante e determinou a remessa dos autos à contadoria do juízo, observando os parâmetros fixados na sentença da ação civil pública no 94.008514-1.
A instituição financeira agravante aduz que trata-se, na origem, de liquidação de sentença, em razão da decisão proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que tramita perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, na qual figura como autor o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e como réus o BANCO DO BRASIL, a UNIÃO FEDERAL e o BACEN, cuja pretensão é consubstanciada no pagamento da correção monetária decorrente do Plano Collor I, baseada na devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural, lastreadas em recursos de caderneta de poupança, incidentes no mês de março de 1990 (MP no 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990).
Esclarece que em decisão datada de 21/07/2020 (TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1319232 - DF), foi deferido o pedido liminar pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, para atribuir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A. até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075) e, por consequência, suspender as execuções individuais (liquidações e cumprimentos de sentença) lastreadas no acórdão recorrido, de modo que afirma ser necessário sobrestar o processamento do feito de origem, até que o STF decida o mérito do respectivo RE 1.101.937/SP.
Afirma ainda: a) necessidade do chamamento ao processo da União Federal e do Bacen, a fim de se formar o litisconsórcio passivo necessário, por serem devedores solidários; b) competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva; c)ausência da exigibilidade da obrigação , uma vez que não houve cobrança indevida e nem valores a serem restituídos, porquanto diante dos extratos com histórico da Operação no 88/01494-0, o agravado não fará jus ao diferencial Plano Collor, já que a operação foi contratada com encargos de correção monetária, não sofrendo correção de 84,32% em março/abril de 1990; d) prescrição dos juros remuneratórios, já que as cédulas foram quitadas no ano de 1990, ou seja, há 20 anos atrás, estando abarcadas pela prescrição, previsto no art. 178, § 10, III do antigo CC, equivalente ao art. 206, § 3o, III do atual CC; e) inépcia da petição inicial, diante da ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação; f) aplicação de juros moratórios conforme regramento imposto pela Fazenda Pública.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja determinado o imediato sobrestamento do processo de origem, de acordo com o que ordenou o eg. STF, ou, alternativamente o impedindo de levantamento de qualquer valor já depositado e/ou ato constritivos nos ativos financeiros do Banco Agravante,
É a suma do necessário.
D E C I D O
Em decisão de 16.04.2020, em razão da repercussão geral da matéria discutida no RE no 1.101.937/SP, concernente à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” (Tema 1075), o Exmo. Sr. Rel. Min. Alexandre de Moraes determinou a “suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional”, reiterando e explicitando, em posterior pronunciamento, que “a diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos”.
Todavia, considerando que este recurso suscita discussão quanto à legitimidade ativa e o alcance da sentença coletiva, e que a ordem de suspensão é cogente para os processos em que a questão não foi decida em definitivo, surtindo um efeito cascata em todas as instâncias, admito que é impositiva a determinação de suspensão dos autos de origem, assim como do processamento do presente agravo de instrumento, até nova manifestação ou a conclusão do julgamento pelo STF.
Portanto, revejo meu posicionamento constante na decisão (id no 60645451) e suspendo o trâmite deste recurso e também do processo de origem, seguindo a decisão proferida no RE no 1.101.937/SP, de acordo com o que dispõe o art. 1.035, §5o, do CPC.
Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 2 de março de 2021
Desa. Nilza Maria Põssas de Carvalho
Relatora